Tribunal: TCU
Processo: 018.527/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18461/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito imputado por intermédio do Acórdão 9791/2021-TCU-Segunda Câmara ao Sr. Marlos André Carvalho Brito (CPF XXX.090.035-XX), em 36 (trinta e seis) parcelas, acrescidas dos devidos encargos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.527/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marlos Andre Carvalho Brito (XXX.090.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pindobaçu - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.